Tribunal: TJDFT
Processo: 0024479-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0024479-75.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Por meio da petição de ID 30600441, a recorrente pleiteou a desistência da ação, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Não obstante o disposto, o feito já se encontra sentenciado, consoante se observa do ID 30600428, ato judicial este que foi objeto da apelação interposta. Visto isso, intime-se a apelante para que esclareça se pretende a desistência do referido recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator